Tribunal: TJSP
Processo: 2158266-85.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Agravo de instrumento. Decisão saneadora. Ausência de interesse recursal relativo à competência territorial, eis que o MM. Magistrado singular ainda não se pronunciou sobre o tema. Suficiente fundamentação. Ausência de nulidades procedimentais. Nulidade de cláusulas contratuais que são questão de mérito, a obstar imediata pronúncia judicial. Necessária a dilação probatória deferida, que deve

Ementa:
Agravo de instrumento. Decisão saneadora. Ausência de interesse recursal relativo à competência territorial, eis que o MM. Magistrado singular ainda não se pronunciou sobre o tema. Suficiente fundamentação. Ausência de nulidades procedimentais. Nulidade de cláusulas contratuais que são questão de mérito, a obstar imediata pronúncia judicial. Necessária a dilação probatória deferida, que deve abordar também o alegado desconhecimento de cláusulas contratuais pelo requerente. Audiência telepresencial que se mostra recomendável.
Recurso parcialmente conhecido, e parcialmente provido na parte conhecida.